Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008093-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mineração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LINS E SILVA - CPF: 077.141.324-69 (ADVOGADO), ROSA DE MAIO SILVA SOARES CARVALHO - CPF: 615.860.801-72 (AGRAVANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0006-86 (AGRAVADO), JOAO VITOR EMRICH ROSSI RIBEIRO - CPF: 011.009.731-92 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 119.158.884-09 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA CORREA - CPF: 345.683.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – DEPÓSITO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RENDA MENSAL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA DA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

A
considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada.

Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1008093-83.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSA DE MAIO SILVA SOARES CARVALHO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão de Mina
n.º 1003494-96.2021.8.11.0013, proposta pela pessoa jurídica
MINERAÇÃO APOENA S.A.,
deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada para imiti-la na posse do imóvel rural objeto da demanda.

Inconformada, a Recorrente sustenta que o laudo de avaliação apresentado pela empresa Agravada não contempla o limite previsto para a justa indenização de danos e prejuízos pela servidão da área em litígio.

Defende a necessidade de prévia perícia técnica no imóvel rural antes da imissão de posse, a fim de se apurar o real valor do bem.

Manifesta inconformismo, também, quanto à ausência de fixação de renda pela ocupação da área aos proprietários do imóvel objeto de servidão de mineração, nos termos do que dispõe o art. 27 c/c art. 62 do Código de Mineração.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a realização de perícia prévia para fins de fixação de indenização justa e o estabelecimento de valor a título de renda em favor dos proprietários. Pleiteia, por fim, que a imissão na posse seja condicionada ao depósito complementar da indenização.

O pedido liminar foi deferido apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID. 126440162).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 129580192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Mineração Apoena S/A
ajuizou Ação de Constituição de Servidão de Mina em desfavor de
Ernesto Soares de Carvalho e Rosa De Maio Silva Soares Carvalho
.

Segundo a narrativa inicial, foi outorgada à Agravada autorização para exploração de minério de ouro no Município de Pontes e Lacerda/MT, por meio das Portarias de Lavra nº 192, publicada no D.O.U. em 07/06/2013; nº. 194, publicada no D.O.U. de 16/11/2018; Titular da Guia de Utilização nº. 65, publicada no D.O.U. de 09/05/2018.

A fim de executar os planos de expansão, a Agravada requereu à Agência Nacional de Mineração – ANM a instituição de servidão minerária para área total de 764,25ha.

Consta dos autos que, parte desta área, especificamente 58,81ha, recai sobre a propriedade imobiliária denominada “Fazenda Santa Izabel”, registrada sob a matrícula de nº. 837, do CRI de Pontes e Lacerda/MT, de propriedade da Agravante e do Sr. Ernesto Soares de Carvalho.

A Agravada informou que, em maio de 2020, iniciaram as tratativas com os proprietários para aquisição da área para a instalação de suas estruturas; contudo, as negociações não surtiram efeito, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem, a fim de ser imitida na posse.

A título de indenização pela utilização do imóvel ofertou o valor de R$ 852.715,82 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), cujo montante consta no Laudo de Avaliação elaborado por profissionais renomados.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou a expedição do mandado de imissão de posse, após o depósito em juízo da quantia ofertada e ciência dos proprietários do imóvel.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada, notadamente à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, a Agravante pretende que a imissão de posse seja condicionada à prévia perícia para fins de fixação de justa indenização e renda mensal pela ocupação da área, nos termos do art. 27 e 62 do Código de Mineração e que seja depositado o valor complementar da indenização.

Denota-se que a Agravada é titular de concessões de lavras para exploração de ouro, conforme licenças ambientais e demais documentos autorizativos para instalação do Projeto, e neste ponto não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravada na ação de base.

Na ação principal a Mineradora Agravada afirmou que o perigo de dano consiste nos seguintes fatos:
“(i). Atualmente, a área disponível para deposição de estéril está ficando restrita por falta de espaço para comportar todo o volume lavrado em 2021. Por essa razão, há a necessidade com urgência de iniciar o trabalho de instalação de estruturas preliminares, tais como: remoção de solo orgânico, modificação de rede de energia de alta tesão e novos acessos para então fazer a deposição de estéril. A não realização desses trabalhos em um curto espaço de tempo impactará no plano de produção da empresa e causará prejuízos significativos
”.

Informou ainda “
possui exíguo prazo para obtenção da imissão na posse dos imóveis e iniciar a instalação do Projeto, de forma a poder se utilizar do período de estiagem na região, pois, qualquer atraso nesse momento representará impacto financeiro severo para a Autora
”.

Assim, entendo que os elementos que instruem o processo demonstram a urgência suscitada pela Agravada, pois não conceder a imissão na posse da área acarretará significativos prejuízos econômicos, bem como causará transtornos ao andamento da obra e impactará as atividades minerárias.

Oportuno esclarecer que a imissão provisória na área objeto da servidão, é plenamente possível, desde que seja comprovada a urgência e depositado o valor apurado em laudo de avaliação, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941

Pelo que se nota no ID. 62894542 (ação principal), a Agravada efetuou o depósito do valor apontado no Laudo de Avaliação no montante de R$ 852.715,82 (oitocentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

O laudo apresentado pela Agravada, em tese, se mostra razoável, uma vez que foi elaborado com as técnicas exigidas e com os elementos de comparação necessários para a fixação do montante equivalente ao valor venal do imóvel rural.

Ademais, oportuno esclarecer que o inconformismo com o valor da indenização prévia não é suficiente para afastar a possibilidade de imissão de posse na área objeto da servidão de mina.

Com efeito, durante o processo será realizada avaliação judicial da área, mediante laudo pormenorizado, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de possibilitar ao Juiz todos os elementos de convicção para fixar a justa indenização aos proprietários, de sorte que e poderá ser complementado o montante ora ofertado.

Inobstante os judiciosos argumentos dispendidos pela Agravante no sentido de que a considerável discrepância entre os laudos de avaliações apresentadas, entendo que essa discussão não impossibilita o deferimento da imissão de posse na área objeto da lide pela Agravada.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE MINA – SERVIDÃO MINERÁRIA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – DECRETO-LEI 3.365/41 – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DEPÓSITO PRÉVIO – VALRO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. As servidões minerárias autorizam o titular do direito minerário a impor, sobre a propriedade de terceiros, limitações excepcionais, desde que essenciais à viabilidade da exploração mineral. À luz do Decreto-Lei 227/67 e do Decreto-Lei 3.365/41, para que seja autorizada a imissão na posse é necessário que a mineradora demonstre urgência e realize o prévio depósito, em favor doo respectivo proprietário ou posseiro. Tendo em vista as peculiaridades que envolvem a controvérsia – o interesse público sobre as atividades minerárias – a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, especialmente em razão da mineradora ter demonstrado a urgência no pedido, ter realizado o prévio depósito e apresentado as licenças ambientais. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG – AI: 10000211250691001, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO MINERÁRIA – IMISSÃO NA POSSE – TITULARIDADE DA EXPLORAÇÃO MINERÁRIA – LICENÇA AMBIENTAL – DEPÓSITO DO VALOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. A tutela de urgência é de ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. A pretensão de imissão na posse do imóvel está escorado no fato do título de exploração minerária que demonstra a titularidade da lavra de quartzito no imóvel e da necessidade de manutenção da licença ambiental. E segundo consta a empresa titular da lavra até pouco tempo explorava a mineração no imóvel, porém, devido à mudança de proprietário fracassou a tentativa de solução amigável. O requisito do depósito prévio do valor (imóvel e rendimento líquido anual), mesmo que calculado unilateralmente, está satisfeito, sendo certo que as quantias poderão ser complementadas posteriormente. Em tais casos, realizado o depósito do valor, os proprietários ou posseiro serão intimados a permitirem os trabalhos da mineradora, cuja atividade possui primazia. A probabilidade do direito, frente à demonstração da titularidade da lavra e do deferimento do licenciamento ambiental, bem como o depósito prévio do valor, está demonstrada. Há perigo de dano, pois a postergação da exploração minerária diante do cumprimento dos requisitos legais desencadeia prejuízos econômicos e caducidade documental, caso seja avaliada ao termo do processo. Recurso provido para deferir a imissão provisória na posse do imóvel nos termos da inicial. (TJ-MG – AI: 10000212064455001, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/03/2022, 20ª Câmara Civil, Data de Publicação: 24/03/2022).

Em arremate, quanto à discussão inaugurada nesta Corte, notadamente quanto à fixação de renda pela ocupação da área, não há como conhecer desta pretensão, tendo em vista que este pedido não foi apresentado ao Juiz da instância singela.

Assim, considerando a urgência alegada pela Agravada, bem como realizado o depósito prévio, deve ser mantida a decisão que determinou a imissão de posse na área objeto do litígio, não sendo necessária prévia pericial judicial para fins de complementação, neste momento processual.

Quanto ao pedido subsidiário para condicionar a imissão de posse ao depósito complementar do valor apurado pela Agravante, do mesmo modo não vislumbro razões para deferir tal pretensão, eis que, como exposto alhures, a divergência de valores não impossibilita a imissão de posse na área, sendo requisitos para concessão da medida liminar a urgência e o depósito prévio, o que foi devidamente comprovado pela Agravada.

Com essas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 126440162, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022